Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019857-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELPIDIO JOSE VIEIRA - CPF: 171.164.141-34 (AGRAVADO), GABRIEL GUEVARA MARTINEZ - CPF: 224.759.588-04 (AGRAVADO), GUIDO VOLPI - CPF: 151.151.788-34 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO FERLIN - CPF: 298.693.159-68 (AGRAVADO), MECIL APARECIDO FRANCO - CPF: 002.632.528-41 (AGRAVADO), INIVALDO MILA - CPF: 079.908.801-30 (AGRAVADO), NELSON LUIS CRESTANI - CPF: 298.538.501-68 (AGRAVADO), OLGA LOPES PERES MARCHI - CPF: 293.219.481-04 (AGRAVADO), RAMALHO FERREIRA DOS REIS - CPF: 327.599.328-34 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO SUBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1290/STF. REGULARIDADE DA REMESSA À CONTADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença, que afastou as preliminares de ilegitimidade ativa, de limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC e de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida compromete a admissibilidade do recurso por inépcia; (
ii
) saber se os poupadores não associados ao IDEC possuem legitimidade para promover a liquidação individual de sentença coletiva; (
iii
) saber se os efeitos da sentença coletiva estão limitados aos filiados da associação autora da ACP; e (
iv
) saber se é cabível a suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1290 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, expondo fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para superar a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.A jurisprudência do STJ e do STF admite a liquidação individual de sentença coletiva por poupadores não associados ao IDEC, afastando a exigência de demonstração de vínculo associativo prévio, nos termos dos Temas 723, 724, 948 e 1.075 das cortes superiores.

5.A sentença proferida na ACP nº 1998.01.016798-9 conferiu eficácia erga omnes, sem restrição subjetiva, conforme art. 81, parágrafo único, III, do CDC. A alteração promovida pelo art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997 foi declarada inconstitucional pelo STF.

6.O Tema 1290/STF trata da constitucionalidade de índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural e não guarda pertinência com o objeto da presente execução, que versa sobre expurgos inflacionários em contas de poupança.

7.A remessa dos autos à contadoria judicial é medida regular na liquidação por arbitramento, conforme o art. 509, II, do CPC, e não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois o devedor poderá impugnar os cálculos posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. Poupadores titulares de caderneta de poupança atingidos pelos expurgos do Plano Verão possuem legitimidade para promover liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.016798-9, ainda que não sejam associados ao IDEC. 2. A eficácia da sentença coletiva abrange toda a coletividade de consumidores atingidos, nos termos do CDC, art. 81, parágrafo único, III, sendo inaplicável a limitação subjetiva do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997. 3. É incabível a suspensão do feito com base no Tema 1290 do STF, que versa sobre matéria diversa. 4. A remessa dos autos à contadoria judicial, na fase de liquidação por arbitramento, está em conformidade com o art. 509, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e 93, IX; CDC, art. 81, parágrafo único, III; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 509, II, e 85, §11; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021; STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2015; TJMT,
AgInt
1016209-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo de instrumento manejado
pelo

Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da
Capital
,
que,
nos autos
de
liquidação de sentença n.º 0020318.15.2011.8.11.0041, ajuizada por
Elpídio José Vieira e outros
,
afastou as preliminares de ilegitimidade ativa, limitação subjetiva da sentença aos associados do IDEC e de incompetência territorial, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos.

Alega o agravante ser juridicamente inviável a
execução individual promovida pelos exequentes, por se tratar de tentativa de expansão indevida dos efeitos subjetivos da decisão proferida na
a
ção
c
ivil
p
ública n.º 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC, cuja eficácia estaria restrita aos seus associados.

Argumenta que, por força do artigo 2.º-A da Lei n.º 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, o alcance das sentenças prolatadas em ações civis públicas promovidas por associações
limita-se aos filiados, sendo imprescindível a demonstração de vínculo associativo prévio ao ajuizamento da ação coletiva.

Ainda, assevera que a decisão
recorrida
afronta a coisa julgada e promove verdadeira subversão da segurança jurídica, ao admitir a liquidação de sentença por indivíduos que não integravam a demanda original nem possuem legitimidade para dela se beneficiar.

Reforça, nesse contexto, que a ausência de prova do vínculo associativo compromete a validade da execução.

Postula, ainda,
o sobrestamento do feito, alegando a pendência de julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.445.162/DF, submetido ao rito da repercussão geral no âmbito do Tema 1290 do STF, no qual se discute a constitucionalidade da utilização de índices de correção monetária da poupança para atualização de saldo devedor de cédulas de crédito rural.

Na visão d
o banco
, a discussão do presente caso estaria diretamente relacionada à tese em formação naquela instância superior, impondo-se, por isso, a suspensão do processo até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão de origem, com o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa, limitação subjetiva da sentença coletiva, e a consequente extinção da liquidação de sentença individual promovida pelos exequentes.

Indeferida a liminar recursal (id. 294819891).

Os agravados, ao se manifestarem em contrarrazões, defendem que o cumprimento individual da sentença coletiva encontra respaldo no título executivo judicial originado da Ação Civil Pública n.º 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC perante a 12ª Vara Cível do Distrito Federal, cuja sentença reconheceu o direito de todos os poupadores brasileiros às diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão, especificamente para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Ressaltam que tal sentença transitou em julgado em 27 de outubro de 2009, conforme certidão expedida pelo Supremo Tribunal Federal e anexada à petição inicial da execução.

Argumentam que, ao contrário do sustentado pelo banco recorrente, a tese de repercussão geral do Tema 1290 do STF é inteiramente estranha ao objeto da demanda, uma vez que aquele trata de correção de saldo devedor em cédulas de crédito rural, tema alheio à discussão ora travada, que versa sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Asseveram, ainda, que o recurso apresentado sequer enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, carecendo de impugnação específica, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal e, portanto, inépcia do agravo.

Por fim, sustentam que o agravo deve ser integralmente rejeitado, requerendo a majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando-a em 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.D
a alegada inépcia recursal
– ausência de dialeticidade

O agravo de
instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
expôs, ainda que de forma sucinta, os fundamentos fáticos e jurídicos de sua inconformidade, enfrentando os principais pontos da decisão impugnada.

Mesmo que
não se trate de peça exaustiva ou densa em argumentação, evidencia-se o atendimento ao ônus de impugnação
específica previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, sendo possível identificar o objeto do inconformismo e os motivos que o sustentam.

Por conseguinte, afasto a alegação de inépcia recursal.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

2
.D
o mérito

A controvérsia trazida a exame diz respeito à possibilidade de execução individual, por poupadores não vinculados ao IDEC, da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.º 1998.01.016798-9, que reconheceu o direito à correção monetária das cadernetas de poupança afetadas pelos expurgos inflacionários do Plano Verão.

2
.1Da alegada ilegitimidade ativa dos exequentes

O
Banco do Brasil
sustenta que os exequentes não estariam abrangidos pelos efeitos do título judicial coletivo, sob o argumento de que não mantêm relação associativa com o autor da ação civil pública, razão pela qual requer, também, a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1290 do STF.

A
sentença proferida na
a
ção
c
ivil
p
ública n.º 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC, reconheceu o direito de todos os poupadores com cadernetas de poupança atingidas pelo Plano Verão a receberem as diferenças de correção monetária, sem qualquer limitação expressa aos associados da entidade autora.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente deste próprio Tribunal de Justiça, que enfrentando situação idêntica, reconheceu expressamente a legitimidade ativa dos poupadores para promoverem a liquidação individual da mencionada sentença, mesmo sem vínculo associativo
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1 .016798-9) – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS TEMAS 723, 724 E 948, DO STJ – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ –- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ -
RESP N. 1 .243.887/PR - SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 591.797 E RE 1 .101.937. IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com Temas 723, 724 e 948 do STJ, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, todos os poupadores que mantinham aplicação em caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A por ocasião do advento do Plano Verão têm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP
n .
1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC ao tempo do ajuizamento da ação coletiva ou de terem autorizado o referido autor representá-lo em juízo.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243 .887-PR
.

Em 08/04/2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101 .937/SP, afetado ao Tema de repercussão geral nº 1.075, declarando, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e fixou a seguinte tese: “ É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7 .347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.”, ou seja, restou decidido que a sentença proferida em ação civil pública fara coisa julgada “erga omnes” nos termos da redação original do art. 16 da Lei 7 .347/1985
.
(...).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162091020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)
(destaquei).

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

2.
2
. Do alcance

subjetivo da sentença coletiva

Dos autos da Ação Civil Pública n.º 1998.01.016798-9, verifica-se que a sentença nela proferida reconheceu o direito dos titulares de contas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 à diferença de correção monetária de 42,72% do IPC, relativa aos expurgos inflacionários do denominado Plano Verão
.

Importa destacar que não há, no comando sentencial, qualquer restrição quanto à extensão subjetiva de seus efeitos, tampouco condicionante que vincule o exercício do direito reconhecido à comprovação de filiação à entidade autora da demanda coletiva.

Ao contrário, a própria sentença atribuiu eficácia erga omnes ao julgado, dirigindo seus efeitos a toda a coletividade de consumidores
atingidos, nos moldes do art. 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina as ações coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos
.

Diante desse cenário, a tentativa do recorrente de aplicar o disposto no art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, colide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.075 da repercussão geral. Naquela oportunidade, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade da alteração legislativa, restabelecendo a redação original do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública e, por consequência, afastando a limitação territorial e subjetiva imposta à eficácia das sentenças proferidas em ações coletivas.

Dessa forma, considerando tratar-se de decisão coletiva com conteúdo condenatório claro e abrangência expressamente definida, sem delimitação subjetiva, não se sustenta a tese de que seus efeitos estariam restritos aos associados da entidade proponente, razão pela qual tal argumento deve ser integralmente rejeitado.

3. Inaplicabilidade do Tema 1290 do STF

O
Banco do Brasil
sustenta a necessidade de suspensão do presente feito com fundamento no Tema 1290 da repercussão geral, atualmente em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que trata da validade constitucional da utilização do índice de remuneração da poupança para atualização de saldo devedor em contratos de cédula de crédito rural.

A tese, contudo, não se mostra aplicável ao caso em análise. O objeto do referido tema está restrito à discussão sobre a legalidade da imposição, pelo Banco Central, de índice de correção específico em operações de crédito rural, envolvendo, portanto, relações contratuais típicas de mútuo, com obrigações assumidas pelos tomadores de empréstimos.

Diferentemente, a controvérsia dos presentes autos gira em torno da recomposição de valores depositados em cadernetas de poupança, afetados por expurgos inflacionários derivados de planos econômicos. A pretensão executiva tem por base a sentença coletiva que reconheceu o direito dos poupadores à aplicação do índice correto sobre recursos que já integravam seu patrimônio, não se tratando de atualização de dívida contratual, mas de preservação do valor de ativos financeiros.

A distinção entre os objetos é evidente: enquanto o Tema 1290 examina a constitucionalidade de normas que regulam encargos sobre dívidas em operações de crédito, a presente execução individual se vincula à restituição de perdas decorrentes de medidas econômicas do Estado que impactaram o rendimento de depósitos voluntários em conta poupança.

Tal diferenciação já foi reconhecida por diversos julgados, tanto em decisões monocráticas quanto colegiadas, os quais afastaram a suspensão de execuções semelhantes por ausência de correlação fático-jurídica com a matéria em debate no Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, inexiste fundamento jurídico ou prudencial que ampare o sobrestamento pretendido, revelando-se incabível a aplicação do Tema 1290 ao caso concreto.

4. Regularidade da remessa à contadoria judicial

A inconformidade manifestada pelo Banco do Brasil quanto à determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, sob o argumento de violação ao devido processo legal e à ampla defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A liquidação de sentença coletiva, especialmente em casos que envolvem cálculos complexos como os decorrentes de expurgos inflacionários em depósitos de caderneta de poupança, frequentemente exige apuração especializada, a ser realizada por perito contador ou pela contadoria judicial, conforme autoriza o art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo prevê a possibilidade de liquidação por arbitramento sempre que a definição do valor da condenação exigir análise técnica, justamente como na hipótese dos autos.

Importa destacar que o encaminhamento dos autos à contadoria não representa, por si só, qualquer juízo de procedência quanto ao crédito perseguido. Trata-se de providência preparatória, voltada à obtenção de dados objetivos para subsidiar a apreciação quanto à existência, extensão e exatidão do valor executado. Ademais, assegura-se ao devedor o exercício do contraditório em momento processual oportuno, quando poderá impugnar os cálculos elaborados.

Dessa forma, a medida adotada pelo juízo de origem está em consonância com o procedimento previsto para a liquidação por arbitramento
e se mostra necessária diante da complexidade da matéria e da oposição manifestada pela parte executada. Repele-se, assim, a alegação de nulidade.

Face ao
exposto, e pelas razões já expostas nos tópicos anteriores,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo-se
incólume
a decisão que rejeitou as preliminares de ausência de legitimidade ativa, limitação subjetiva da sentença coletiva e de incompetência territorial, bem como confirmou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido.

Por fim, deixo de acolher o pedido de majoração dos honorários formulado pelos agravados, uma vez que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do §11 do art. 85 do CPC não se aplica aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias, como é o caso do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025